Tribunal: TJMT
Processo: 1005123-71.2026.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005123-71.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FRANCISCO LOPES DA SILVA - CPF: 619.521.243-10 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DA ORDEM E, NA PARTE CONHECIDA, A DENEGOU.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Alegação de nulidade do flagrante por violência policial. Inocorrência. Vícios superados pela decretação da prisão preventiva. Alegação de invasão domiciliar ilícita. Fundadas razões e perseguição contínua configuradas. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Risco de reiteração delitiva. Prática de delito durante cumprimento de medidas cautelares diversas. Condições pessoais favoráveis insuficientes. Habeas corpus parcialmente conhecido e denegado.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do CP).

2. A defesa pleiteia o relaxamento da prisão ou a sua substituição por medidas cautelares diversas. Sustenta a nulidade do flagrante por suposta violência policial, a ilegalidade da invasão domiciliar por ausência de fundadas razões e a desproporcionalidade da prisão preventiva diante das condições pessoais favoráveis do paciente.

II. Questão em discussão

3.
Há três questões em discussão: (i) saber se a alegação de violência policial no momento da prisão em flagrante enseja a nulidade da segregação cautelar e das provas obtidas; (ii) verificar se o ingresso dos policiais na residência do paciente ocorreu amparado em fundadas razões e em contexto de perseguição contínua; e (iii) analisar se a decisão que decretou a prisão preventiva possui fundamentação idônea na garantia da ordem pública e se as medidas cautelares diversas mostram-se suficientes.

III. Razões de decidir

4. Eventuais irregularidades ocorridas na lavratura do auto de prisão em flagrante ficam superadas com a superveniência da decisão que decreta a prisão preventiva, a qual constitui novo título jurídico a justificar a custódia.

5. A apuração aprofundada de suposta violência policial ou tortura demanda dilação probatória, procedimento incompatível com a via estreita do
habeas corpus
. Mostra-se adequada a determinação do juízo de origem de remessa de cópias à Corregedoria da Polícia Militar para a devida investigação dos fatos.

6. A entrada dos agentes policiais no domicílio, sem mandado judicial, mostrou-se lícita, pois amparada em fundadas razões. A diligência foi precedida de monitoramento de inteligência e da constatação de crime (adulteração de sinal de veículo), seguida de perseguição ininterrupta após o paciente desobedecer à ordem de parada e se evadir para o imóvel, configurando a exceção constitucional de flagrante delito.

7. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pelo risco concreto de reiteração delitiva. O paciente ostenta histórico criminal, responde a outras ações penais por tráfico de drogas, possui condenação pendente de recurso e supostamente praticou o novo delito enquanto cumpria medidas cautelares diversas.

8. As circunstâncias do caso demonstram a periculosidade do agente e a estruturação da atividade ilícita, marcadas pela apreensão de balança de precisão, simulacro de arma de fogo, pinos vazios e quantidade considerável de entorpecentes, além da violenta resistência ativa à prisão.

9. As condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a manutenção da segregação cautelar quando presentes os requisitos legais da prisão preventiva. O contexto fático demonstra a insuficiência e a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.

IV. Dispositivo e tese

10. Habeas corpus parcialmente conhecido e denegado.

Tese de julgamento:

“1. Eventuais vícios no auto de prisão em flagrante restam superados pela superveniência de decisão judicial que decreta a prisão preventiva. 2. A fuga de suspeito para o interior de residência, logo após ordem de parada motivada por prévio monitoramento de inteligência e constatação de ilícito autônomo, configura fundadas razões e perseguição contínua aptas a legitimar o ingresso domiciliar sem mandado judicial. 3. O risco de reiteração delitiva, demonstrado pela prática de novo crime durante o cumprimento de medidas cautelares impostas em outra ação penal, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XI; CP, art. 311; CPP, arts. 312, 313, I, e 319; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 654.422/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.12.2021; STJ, AgRg no HC n. 871.434/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.02.2024; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 6; TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Francisco Lopes da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Sinop, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante no 1000755-71.2026.8.11.0015, em que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no art. 311 do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo automotor).

Realizada audiência de custódia em 16/01/2026, a Magistrada homologou o auto de prisão em flagrante e, em seguida, converteu a custódia em prisão preventiva.

Nas razões da impetração, a Defensoria Pública sustenta, em síntese:
a)
nulidade do flagrante em razão de violência policial comprovada por laudo de exame de corpo de delito, configurando obtenção de prova mediante tortura;
b)
ilegalidade da invasão domiciliar, ausentes fundadas razões, porquanto motivada apenas por irregularidade administrativa de trânsito;
c)
aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, ante a contaminação de todo o acervo probatório;
d)
subsidiariamente, desproporcionalidade da prisão preventiva, considerando a primariedade do paciente, residência fixa, exercício de atividade lícita e pequena quantidade de droga apreendida.

Requer, em sede liminar, o relaxamento da prisão ou, alternativamente, a substituição por medidas cautelares diversas. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem, para declarar a nulidade das provas e trancar a persecução penal por ausência de justa causa.

A

liminar
foi
indeferida (Id. 345258861 - Pág. 5).

Na sequência, sobrevieram as informações prestadas pela autoridade judiciária apontada como coatora, noticiando o recebimento da denúncia, bem como a designação de audiência de instrução e julgamento, conforme ID 354653374, p. 8.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo conhecimento parcial da ação constitucional e, no mérito, na parte conhecida, pela denegação da ordem:

“Habeas Corpus – Tráfico de Entorpecentes e outros - prisão em flagrante – conversão em prisão preventiva – alegação de violação de domicílio e suposta nulidade da apreensão dos entorpecentes – não conhecimento – supressão de instância – Pleito ainda não formulado perante o Juízo a quo - alegação de nulidade da prisão em razão de agressão sofrida pelo paciente – impossibilidade - “As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva.” - Enunciado no. 27/TCCR-TJMT – agressão e ameaça, ainda que tenham ocorrido, não afastam a prisão em flagrante, tampouco, a necessidade da análise dos requisitos para o decreto de prisão preventiva – suposta agressão que deve ser analisada de forma rigorosa nas vias adequadas – Juízo de origem que já comunicou a Corregedoria da Polícia Militar para a respectiva apuração - Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312, c/c 313, I) - necessidade de garantia da preservação da ordem pública – risco de reiteração delitiva – paciente que apresenta anotações criminais pretéritas por crimes da mesma espécie, com condenação aguardando julgamento de recurso – Enunciado no. 6/TCCR-TJMT – fato praticado enquanto cumpria medidas cautelares fixadas em outra ação penal - elementos concretos e aptos a demonstrar a necessidade de resguardar a ordem pública – predicados pessoais – irrelevância - insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão - pelo parcial conhecimento e, na parte conhecida, pela denegação da ordem.” ID. 355311398 - Pág. 1.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se parcialmente do
habeas corpus
.

A controvérsia cinge-se à verificação de eventual nulidade da prisão em flagrante do paciente, bem como à aferição da existência, ou não, de fundamentação concreta e idônea para a manutenção da prisão preventiva.

Extrai-se do Auto de Prisão em Flagrante Delito que a Agência Regional de Inteligência do 3o Comando Regional vinha monitorando o paciente havia alguns dias, em razão de informes no sentido de que ele estaria na posse de motocicleta com placa adulterada, supostamente utilizada para a distribuição de entorpecentes na região do Jardim das Palmeiras, havendo, ainda, notícia de possível porte de arma de fogo.

No dia 15/01/2026, a equipe de Cavalaria visualizou o custodiado conduzindo uma motocicleta Honda/Titan ostentando a placa QBS-8249. Após checagem, constatou-se divergência entre a placa exibida e o veículo abordado, porquanto o referido emplacamento estaria vinculado a motocicleta CG 150 Titan ESD, modelo 2015, circunstância que, em tese, amolda-se ao delito previsto no art. 311 do Código Penal.

Diante da situação de flagrância, foi emanada ordem legal de parada, a qual não foi acatada pelo paciente, que empreendeu fuga para o interior de sua residência, situada na Rua Azaleias, Bairro Jardim das Palmeiras, Sinop/MT, o que ensejou acompanhamento imediato e ingresso no imóvel em contexto de perseguição contínua.

Já no interior da residência, o paciente teria arremessado seu aparelho celular contra a parede, tentando danificá-lo, ocasião em que lhe foi dada voz de prisão. Ao se proceder ao algemamento, passou a resistir ativamente, desferindo chutes e socos contra a equipe, o que demandou o emprego progressivo e proporcional da força para sua contenção. Consta, ainda, que ele aparentava estar sob efeito de substâncias entorpecentes e em estado de grande exaltação, sendo possível algemá-lo apenas após alguns minutos.

Em revista pessoal, foi localizada no bolso do paciente pequena porção de substância análoga ao cloridrato de cocaína. No curso das buscas realizadas no interior da residência, foram encontrados, sobre a pia da cozinha, uma balança de precisão e diversos pinos vazios comumente utilizados para acondicionamento de entorpecentes. No quarto do custodiado, sob o sofá, localizou-se um tablete fracionado de substância análoga à maconha, além de um simulacro de arma de fogo.

Durante o deslocamento à Delegacia, o paciente passou a se debater contra o interior da viatura, batendo repetidamente a cabeça, ocasião em que afirmou que tal situação seria suficiente para denunciar a equipe policial por suposta agressão. Já na unidade policial, foram constatadas lesões aparentes no custodiado, decorrentes, em tese, da resistência à prisão e de autoagressão, sendo observadas vermelhidão e inchaço nas regiões do rosto, costas e peito. Embora lhe tenha sido ofertado atendimento médico, o conduzido recusou-o expressamente.

Por oportuno, segue fragmento da decisão proferida pelo Juízo a quo, que converteu a prisão em flagrante em preventiva diante da gravidade concreta dos fatos, registrando que:

“(...)No dia 15/01/2026, o autuado foi visualizado conduzindo motocicleta ostentando placa incompatível com o veículo, circunstância que caracterizou flagrante delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Diante da ordem legal de parada não acatada, o autuado evadiu-se para o interior de sua residência, sendo imediatamente perseguido pela equipe policial, que adentrou o imóvel em perseguição contínua.
O ingresso no domicílio ocorreu em contexto de flagrante delito e perseguição, hipótese expressamente ressalvada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, não havendo falar em ilicitude da diligência
. No interior da residência, o autuado foi surpreendido tentando danificar seu aparelho telefônico celular, sendo-lhe dada voz de prisão, com posterior localização de substância entorpecente e objetos relacionados à mercancia ilícita. (...)

No caso concreto, a materialidade delitiva encontra-se sobejamente demonstrada pelo Laudo Pericial no 541.3.26.8985.2026.003161-A01, que atestou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas (cocaína e maconha), bem como pelo Auto de Apreensão no 2026.16.20807, no qual constam os objetos relacionados à prática do tráfico de drogas, notadamente balança de precisão, pinos para acondicionamento e simulacro de arma de fogo, além da constatação da adulteração da placa da motocicleta utilizada pelo autuado. Os indícios de autoria também se mostram robustos, já que o autuado foi preso em flagrante na posse dos entorpecentes e dos instrumentos comumente utilizados na mercancia ilícita.
A quantidade de maconha apreendida, consistente em aproximadamente 213g
, acondicionada em formato de tablete fracionado, aliada à apreensão de balança de precisão e pinos vazios, evidencia, de forma inequívoca, a destinação comercial da droga, afastando a tese de uso pessoal. Soma-se a isso o fato de o autuado utilizar motocicleta com placa adulterada, expediente usualmente empregado por traficantes para dificultar a identificação e facilitar a distribuição de entorpecentes, conforme informações oriundas da inteligência policial. A garantia da ordem pública justifica a segregação cautelar quando demonstrado o risco concreto de reiteração delitiva ou quando a gravidade concreta do delito e as circunstâncias de sua execução recomendam a medida extrema. No caso, há elementos que indicam que o autuado se dedicava à atividade de tráfico de drogas de forma estruturada, utilizando motocicleta com placa adulterada para a distribuição dos entorpecentes, conforme monitoramento de inteligência policial.

A apreensão de balança de precisão, pinos para acondicionamento e simulacro de arma de fogo revela organização e profissionalização da atividade criminosa.
Ademais, consta dos autos que o autuado possui antecedentes criminais pelo mesmo delito, conforme Relatório de Antecedentes Criminais, que aponta a existência de três procedimentos criminais na Comarca de Sorriso/MT, todos relacionados ao tráfico de drogas.”

A impetração inaugura sua tese defensiva suscitando a nulidade das provas obtidas, ao argumento de que o paciente teria sido vítima de violência policial no momento da prisão em flagrante, o que contaminaria, por derivação, todo o acervo probatório.

A pretensão, contudo, não merece acolhimento.

É assente na jurisprudência que eventuais vícios ocorridos na lavratura do auto de prisão em flagrante restam superados com a superveniência de novo título apto a justificar a custódia, qual seja,
a decisão judicial que converte o flagrante em prisão preventiva.

Assim, uma vez homologada a prisão em flagrante e decretada a prisão preventiva, como no caso, eventual discussão acerca de irregularidades no ato inicial perde objeto, porquanto a segregação passa a estar amparada por decisão judicial fundamentada. (AgRg no HC n. 654.422/PE, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe 16/12/2021; AgRg no HC n. 871.434/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe 28/2/2024).

De outro lado, a apuração aprofundada acerca da ocorrência, ou não, de tortura ou abuso de autoridade reclama dilação probatória, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. Na espécie, há versões antagônicas: de um lado, a do paciente, que afirma ter sido agredido; de outro, a dos policiais militares, que sustentam ter empregado força proporcional para conter a resistência ativa do custodiado, o qual, inclusive, teria praticado autoagressão no interior da viatura.

Cuida-se, portanto, de matéria a ser dirimida em via própria. E, a propósito, a Magistrada de origem, ao tomar conhecimento dos relatos e dos indícios de lesões durante a audiência de custódia, agiu com a cautela devida ao determinar a remessa de cópias à Corregedoria da Polícia Militar para apuração dos fatos, providência adequada para a verificação de eventuais excessos, sem que disso decorra, automaticamente, a nulidade de todo o procedimento persecutório.

A defesa sustenta, ainda, a ilegalidade da busca domiciliar, ao argumento de que os agentes policiais teriam ingressado na residência do paciente sem mandado judicial e sem a presença de fundadas razões a indicar a ocorrência de crime no interior do imóvel, baseando-se apenas em suposta infração de trânsito e na fuga do suspeito.

Tal tese, igualmente, não prospera.

Isso porque a atuação policial não se desenvolveu de forma aleatória ou fundada em meras conjecturas. Conforme se extrai do Boletim de Ocorrência e dos depoimentos dos policiais militares Jedson Decio de Arruda e Altaides Cardoso Gama (ID 344999854, p. 31/33), a abordagem foi precedida de monitoramento de inteligência, que apontava o envolvimento do paciente com o tráfico de drogas na região, mediante utilização de motocicleta com identificação adulterada para a realização das entregas.

No dia dos fatos, os agentes visualizaram o paciente conduzindo o referido veículo, oportunidade em que confirmaram a adulteração da placa, a qual pertencia a outra motocicleta. Tal constatação, além de caracterizar ilícito autônomo, corroborou a veracidade das informações previamente obtidas no monitoramento, reforçando a suspeita da prática do crime de tráfico de drogas, delito de natureza permanente.

Some-se a isso o fato de que, diante da ordem legal de parada, o paciente desobedeceu e empreendeu fuga para o interior da residência. Esse comportamento, associado às informações de inteligência e à constatação da adulteração veicular, consolidou um quadro concreto de fundadas razões. Nesse contexto específico, a evasão para o domicílio não pode ser compreendida como fato isolado, mas como tentativa de se furtar à abordagem policial e, em tese, de ocultar a prática criminosa que ocorria no interior do imóvel.

A perseguição ininterrupta, portanto, legitimou o ingresso dos policiais na residência, não por mera intuição, mas em razão de um conjunto de elementos objetivos e concretos — denúncia, monitoramento prévio, constatação de ilícito autônomo e fuga — aptos a indicar, com elevado grau de probabilidade, a ocorrência de crime permanente no local.

Desse modo, a ação policial revela-se legítima, pois amparada em fundadas razões que se iniciaram com a confirmação das informações de inteligência e se robusteceram com a fuga do paciente e a perseguição contínua, razão pela qual não há falar em ilicitude na obtenção das provas.

Superadas tais questões, passa-se ao exame do pedido subsidiário de revogação da prisão preventiva, fundado na alegada desproporcionalidade da medida e na suficiência das condições pessoais do paciente para autorizar a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

Também nesse ponto, o pleito não comporta acolhimento.

A prisão preventiva constitui medida excepcional, cuja decretação exige a presença concomitante do
fumus commissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, traduzido no risco concreto que a liberdade do agente representa à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

No caso concreto, a materialidade e os indícios suficientes de autoria dos crimes de tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo automotor mostram-se sobejamente demonstrados pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrência n.o 2026.15680, pelo Auto de Apreensão, pelo Laudo Pericial n.o 541.3.26.8985.2026.003161-A01 (ID 344999854, p. 16), que atestou a natureza ilícita das substâncias apreendidas — 0,09g de cocaína e 213,00g de maconha —, bem como pelos depoimentos dos agentes policiais.

O
periculum libertatis
, por sua vez, encontra-se devidamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva e da gravidade concreta da conduta.

Conforme destacado pela autoridade apontada como coatora e pelo parecer ministerial, o paciente ostenta histórico criminal que recomenda especial cautela. Consta que ele responde a outras ações penais por delitos da mesma natureza, havendo, inclusive, condenação por tráfico de drogas ainda pendente de recurso no Processo n.o 1007706-11.2023.8.11.0040.

Ressalte-se, ademais, que, na mencionada ação penal, o paciente se encontra em liberdade provisória, submetido ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, entre elas a monitoração eletrônica. Em tese, portanto, o novo fato delituoso teria sido praticado durante a vigência de cautelares impostas em outro processo, circunstância que reforça a necessidade da manutenção da custódia preventiva.

A reiteração delitiva, sobretudo em crimes relacionados ao tráfico de drogas, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, conforme enuncia o Enunciado Orientativo n.o 6 desta Corte de Justiça:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Além disso, as circunstâncias da prisão evidenciam a periculosidade concreta do agente e a gravidade acentuada do delito. A utilização de motocicleta com placa adulterada, a apreensão de balança de precisão, pinos utilizados para acondicionamento de drogas, simulacro de arma de fogo e quantidade considerável de maconha indicam que o paciente não se dedica ao tráfico de forma ocasional, mas com certo grau de estrutura e organização.

Some-se a isso a resistência violenta oposta à prisão, com agressões dirigidas aos policiais, bem como as ameaças proferidas, circunstâncias que revelam desprezo pela autoridade estatal e reforçam o risco concreto à ordem pública.

Nesse cenário, eventuais condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa e ocupação lícita, não se mostram suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da custódia cautelar, quando presentes elementos concretos que recomendam sua manutenção, em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

De igual modo, a periculosidade do agente, evidenciada pela reiteração delitiva e pelo
modus operandi
empregado, revela a insuficiência e a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal para a tutela da ordem pública.

Assim, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, não se verificando constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conhece-se em parte do presente
habeas corpus
e denega-se a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026